Tribunal: TJSP
Processo: 2173581-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DESACOLHIMENTO – impertinente a alegação da agravante de que não dispunha de senha de acesso à conta corrente indicada no acordo para realizar o pagamento das respectivas parcelas - agravante que efetuou o pagamento das primeiras parcelas do acordo por meio da conta corrente nele indicada,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DESACOLHIMENTO – impertinente a alegação da agravante de que não dispunha de senha de acesso à conta corrente indicada no acordo para realizar o pagamento das respectivas parcelas - agravante que efetuou o pagamento das primeiras parcelas do acordo por meio da conta corrente nele indicada, sendo que referida conta é de sua titularidade, como afirmado nas razões recursais – execução lastreada em título executivo – interesse processual presente - decisão mantida – agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173581-61.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
ELETROSOUTH MATERIAIS ELETRICOS LTDA, é agravado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173581-61.2019.8.26.0000 - Voto 22641
2
VOTO No: 22641
AGRAVO DE INST. No. 2173581-61.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: SANTO ANDRÉ 9a VARA CÍVEL
JUIZ: JOSÉ FRANCISCO MATOS
AGTE.: ELETROSOUTH MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
AGDO.: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
ACORDO
EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE DESACOLHIMENTO impertinente a
alegação da agravante de que não dispunha de senha de acesso à
conta corrente indicada no acordo para realizar o pagamento das
respectivas parcelas - agravante que efetuou o pagamento das
primeiras parcelas do acordo por meio da conta corrente nele
indicada, sendo que referida conta é de sua titularidade, como
afirmado nas razões recursais execução lastreada em título
executivo interesse processual presente - decisão mantida
agravo desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado dos autos da execução
de título extrajudicial movida pelo agravado contra a agravante.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 176/178 dos autos de
origem) pela qual foi rejeitada a exceção de pré-executividade oposta pela agravante.
A agravante alegou, em suma, que a execução está embasada
em título inexigível, uma vez que não foi comprovado o inadimplemento do acordo
firmado entre as partes. A obrigação não pode ser cumprida, porque a conta corrente
indicada para depósito das parcelas do acordo sequer possui número de senha
cadastrado. Pelo que expôs, pugnou pela reforma da decisão recorrida para o fim de
ser acolhida a exceção de pré-executividade, com a consequente extinção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173581-61.2019.8.26.0000 - Voto 22641
3
execução por ausência de interesse processual.
Em sua resposta (fls. 20/24), o agravado defendeu o acerto da
decisão combatida.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem
a concessão do efeito suspensivo pleiteado e dispensadas as informações do Juízo de
1o grau (fls. 17).
É a síntese necessária.
O agravo não comporta provimento.
Ainda que, com o advento da Lei no 11.382/06 que permitiu
o manejo de embargos do devedor sem a prévia garantia do juízo , tenha havido
substancial redução da abrangência da chamada exceção de pré-executividade na
execução de título extrajudicial, ela não está excluída por completo do ordenamento
jurídico brasileiro. Seu cabimento, porém, ficou restrito às alegações de matérias de
ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juízo, cuja pertinência seja evidente e
prescindível de dilação probatória.
Este é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CONHECIMENTO.
MATÉRIA. OFÍCIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO.
NOME. SÓCIO. CDA. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 83/STJ. 1. A
exceção de pré-executividade somente é cabível quando a matéria
invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja
desnecessária a dilação probatória, segundo entendimento firmado no
âmbito do Recurso especial n.o 1110925/SP, julgado sob o rito do art.
543-C, do CPC. (...) 5. Agravo regimental não provido” (AgRg no Ag
1253892 / ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 06.04.2010).
Com o advento do Código de Processo Civil/2015, nada se
alterou em relação ao cabimento da exceção de pré-executividade, visto que o regime
da defesa na execução não sofreu modificações radicais, mantendo-se basicamente
nos mesmos moldes do CPC/1973.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173581-61.2019.8.26.0000 - Voto 22641
4
No caso dos autos, a agravante alegou que não pode realizar o
pagamento das parcelas do acordo firmado entre as partes porque não possuía a senha
de acesso à conta corrente indicada no instrumento para tanto.
Disse, ainda, que o agravado não demonstrou o
inadimplemento da obrigação, de modo que a execução está lastreada em título
inexigível.
Diferentemente do quanto alegado, o agravado demonstrou
que a agravante realizou o pagamento das primeiras parcelas do pacto, encontrando-
se inadimplente com relação ao restante do quanto acordado (fls. 82 e fls. 102 dos
autos de origem).
Com efeito, tendo a agravante realizado o pagamento de
algumas parcelas do acordo, não subsiste a alegação de que não dispunha de senha de
acesso à conta corrente indicada no instrumento.
O acordo encontra-se devidamente assinado pela agravante
(fls. 73/76 dos autos de origem), o que pressupõe que os dados nele indicados foram
conferidos previamente à subscrição. E se isso não bastasse, a agravante reconhece
nas razões recursais que a conta corrente referida no acordo é de sua titularidade,
revelando-se pueril seus argumentos para justificar a ausência de pagamento da
avença.
Assim, uma vez comprovado o inadimplemento do acordo
firmado entre as partes, correto prosseguimento da execução nos termos em que
proposta, não havendo que se falar em falta de interesse processual do agravado.
Pelos motivos alinhavados e sem mais delongas, agiu com
acerto o i. magistrado de 1o grau ao rejeitar a exceção de pré-executividade oposta
pela agravante.
Nesses moldes, nega-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator